Tribunal: TJMT
Processo: 1041861-57.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041861-57.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEN DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 035.700.901-08 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS POSTERIORES. SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação questionada, cabia à instituição financeira demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041861-57.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Weslen de Oliveira Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Reconhecer como ilegítima a inscrição no valor de

R$ 401,07 (quatrocentos e um reais e sete centavos).

2) Determinar que o polo passivo efetue o cancelamento da restrição imposta ao nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes.

3) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computados desde o evento danoso, qual seja 18/10/2023, a teor do que prescreve a Súmula de nº. 54 do STJ.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

No presente caso não restou comprovada a origem do débito no valor de R$ 401,07 – datado em 18/10/2023, que ocasionou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a juntada de tão somente tela sistêmicas não são suficientes para demonstrar a origem do débito questionado, portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos por esta.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a instituição financeira que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

A decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Em consulta a CDL CUIABÁ, por meio do convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, averiguo a existência outras anotações, as quais inexistem informações, segue a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: WESLEN DE OLIVEIRA ALMEIDA

DATA NASCIMENTO: 14/07/1988

CPF: 035.700.901-08

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/04/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 4A2802CF-E121-4C

VALOR: 93,14

DATA INCLUSAO: 17/05/2024

* CREDOR: SGV SERVICOS DE TI E TELECOM LT

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 30 254-069

DATA VENCIMENTO: 11/03/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000000427565

VALOR: 109,99

DATA INCLUSAO: 27/04/2024

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 27/02/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000000010189

VALOR: 2.895,45

DATA INCLUSAO: 06/04/2024

* CREDOR: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3164-1402

DATA VENCIMENTO: 22/11/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: AF00079096

VALOR: 24.313,30

DATA INCLUSAO: 13/01/2024

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 16/09/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000158490994

VALOR: 2.680,25

DATA INCLUSAO: 10/01/2024

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 5 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.613.310.835-8

20/05/2024 15:41:24-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Cabe acrescentar que neste caso, também deve ser aplicado o teor da SÚMULA 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso,
in verbis
: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024